Tribunal: STF
Processo: HC 64186
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM ALEGAÇÃO DE DEMORA DA CORTE ESTADUAL EM PUBLICAR O ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE OUTRA IMPETRAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO NO SENTIDO DE QUE A CORTE SUPREMA EXAMINE DESDE LOGO A MATÉRIA DAQUELE PROCESSO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PELA CORTE LOCAL, POSTERIORMENTE A IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO, PORTANTO, NESSE PONTO. NÃO CONHECIDO, QUANTO AO MAIS, SEM CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE PRISÃO (POR PRONÚNCIA) DECRETADA POR JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, JÁ MANTIDA PROVISORIAMENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (NOUTRO, PELO TRIBUNAL DO ESTADO, POR ACÓRDÃO QUE NÃO ESTA SENDO AGORA IMPUGNADO E NEM CONSTA DOS AUTOS.